Tribunal: TJMT
Processo: 1016804-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016804-14.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
REINALDO COELHO MOITA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor no Auto de Prisão em Flagrante n.o 1008341-15.2021.8.11.0055.
Contextualizando os fatos, narra o i. Defensor Público que o paciente foi recolhido ao cárcere provisório no dia 13/09/2021, porque supostamente teria cometido os crimes de ameaça e lesão corporal, em face de sua companheira Adriana Gonçalves Duarte Moita; permanecendo segregado desde então, a despeito do pedido de liberdade provisória formulado na instância singela, durante a audiência de custódia.
Nessa esteira, como primeira vertente ensejadora da impetração, sustenta o alardeado constrangimento ilegal na suposta ausência dos pressupostos da prisão preventiva, argumentando, nesse viés, que a liberdade do paciente não representa qualquer risco à sociedade dada a ausência de periculosidade do agente, que é primário, com residência fixa no distrito da culpa e exercente de labor lícito; pontua a respeito que o increpado possui contra si apenas um inquérito policial em trâmite, não podendo o registro ser considerado negativamente, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Outrossim, assevera que o paciente não tem intenção de furtar -se à aplicação de eventual sanção penal, caso condenado.
Lado outro, invoca a excepcionalidade da medida segregatícia, motivo pelo qual entende suficiente e mais adequada à hipótese a imposição das restrições não prisionais, previstas no art. 319, do CPP, demais disso, alega que na hipótese vertida nos autos, tratando-se de crime praticando em âmbito doméstico “o afastamento do paciente do lar é inteiramente capaz de assegurar a proteção desta”.
Em derradeiro, alega que a manutenção da prisão processual imposta ao paciente viola o princípio da proporcionalidade, mormente porque afirma que, em juízo de probabilidade, eventual sanção a ser imposta implicará em medida diversa da prisão.
Por tudo o que expõe, o i. Defensor Público requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, fixando-se, acaso necessário, medidas cautelares diversas do cárcere. E, no mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID 102252970.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, consigno que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem os requisitos legais da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade.
Isso porque, aparentemente, o paciente está sendo investigado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher em âmbito doméstico e ameaça, que são dolosos e cujo somatório dos patamares máximos abstratamente previstos ultrapassa os 04 (quatro) anos, a indicar o preenchimento da hipótese autorizadora descrita no inc. I do art. 313 do CPP.
Demais disso, o MM. Juiz apontou em suas razões de decidir a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria [fumus comissi delicti]; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a medida segregatícia seria imprescindível para salvaguardar a ordem pública, mormente diante da elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, que, em tese, atingiu a vítima por meio de socos e tapas, sendo a contenda apaziguada pelo filho de apenas 12 (doze) anos, que presenciou os atos e interviu em favor da mãe, além disso o increpado a ameaçou de morte, verbalizando que iria arrancar sua cabeça e chutar igual bola, o que revela o risco em sua conduta e a imprescindibilidade de preservar a integridade da ofendida.
Deveras, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
Ademais, o juízo primevo ressaltou que, em consulta ao Sistema SIAP, verifica-se que esta não teria sido a primeira vez que o increpado pratica referida espécie de condutas, pois possui em seu desfavor o recente Auto de Prisão em Flagrante Delito de no 1005461-50.2021.8.11.0055, datado de 06/06/2021, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129,§9o, do Código Penal, em face da mesma vítima, a atrair o entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça quanto à necessidade da segregação provisória à bem da ordem pública, nos moldes do Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR.
Por isso, neste momento, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, uma vez que não verificadas de súbito a ilegalidade do decreto constritivo prolatado em 1a instância ou a desnecessidade do encarceramento provisório, resta inviável o acolhimento da tese de violação ao princípio da proporcionalidade, na medida em que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, a tornar defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Em tempo, consigno ser evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente REINALDO COELHO MOITA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator